Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da negativa de realização de prova oral, com a oitiva das partes, quando tal prova se mostra irrelevante para a solução da causa. Ademais, não merece reparos a decisão se o magistrado, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento antecipado da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
2. Apelo não provido.